Tribunal: TJBA
Processo: 8005453-05.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005453-05.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RILZA NUNES SANTOS

Advogado(s)
:
GRAZIELE ANUNCIACAO DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
SAQUE EM CARTÃO DE CRÉDITO

COM RESERVA EM MARGEM CONSIGNÁVEL
.
DECLARAÇÃO DE
NULIDADE DO CONTRATO
.
VÍCIO NA INFORMAÇÃO PRESTADA AO CONSUMIDOR. DESCONTOS SUCESSIVOS EM VALOR INFERIOR AO PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA.

AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO FIM DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

A ausência da adequada prestação de informação nas fases pré-contratual e contratual afeta a exteriorização da vontade pelo consumidor, a ensejar a nulidade da contratação, autorizando a consequente intervenção do Poder Judiciário, para revisar as cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais à parte contratante. Dano moral configurado, indenização fixada em R$ 10.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8005453-05.2022.8.05.0113
, em que figuram como apelante RILZA NUNES SANTOS e como apelado BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do relator designado.

Salvador, 8 de Agosto de 2023.